Tribunal: TJSP
Processo: 1001939-58.2023.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Contradição. Inocorrência. Decisão colegiada que deu parcial provimento ao apelo da autora e negou provimento ao apelo do réu. Juros. Abusividade contratual verificada. Matéria adequadamente analisada. Ausência de vícios do artigo 1022 do CPC. Rediscussão de matéria já bem apreciada. Embargante que não apontou qualquer argumento deduzido no processo, que deixou

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Contradição. Inocorrência. Decisão colegiada que deu parcial provimento ao apelo da autora e negou provimento ao apelo do réu. Juros. Abusividade contratual verificada. Matéria adequadamente analisada. Ausência de vícios do artigo 1022 do CPC. Rediscussão de matéria já bem apreciada. Embargante que não apontou qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1o, IV do novo Código de Processo Civil). Precedente do STJ. Embargos rejeitados.